Tribunal: TJDFT
Processo: 0741194-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETÉRITO E AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Apenas a tutela provisória concedida na ação rescisória propicia a suspensão do cumprimento de sentença, sob pena de usurpação de competência e do risco de eternizar a espera pela satisfação de crédito ancorado em hígido título executivo judicial e, assim, afrontar o direito à tutela jurisdicional efetiva (art. 4o do CPC). 1.1 Na hipótese, indeferida a tutela de urgência na referida ação rescisória, e sobrevindo o acórdão de não conhecimento da ação, não há justificativa que legitime obstar o prosseguimento do feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC.
2. O agravo de instrumento pretérito tido como prejudicial foi julgado pelo órgão colegiado competente, mantendo íntegra a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Distrito Federal. A mera interposição de recurso especial ou extraordinário, sem concessão de efeito suspensivo, não obsta o cumprimento da decisão judicial.
3. Recurso conhecido e provido.